Tribunal: STF
Processo: Ext 847
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-14
Data de publicação: 2002-08-14

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO: REQUISITOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.      Estando preenchidos todos os requisitos dos artigos 78, 80 e
seguintes da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1990, modificada pela
Lei nº 6.964, de 09.12.1981, e não ocorrendo qualquer das hipóteses
previstas no art. 77, é de ser acolhido o parecer do Ministério
Público federal, e deferido o pedido de Extradição, como
formulado.
2.      Extradição deferida.